Tribunal: TJES
Processo: 5020956-75.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Concurso para servidor; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020956-75.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN MARRE BIAZATTI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. CÔMPUTO DE PERÍODOS FRACIONADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Renan Marre Biazatti contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP, indeferindo o pedido de inclusão na lista de cotistas e o cômputo de pontuação pela experiência profissional fracionada no concurso regido pelo Edital nº 001/2022, destinado ao provimento de cargos no Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em análise:
(i) verificar a regularidade do procedimento de heteroidentificação utilizado para aferir a condição de candidato negro;
(ii) avaliar a possibilidade de cômputo de períodos fracionados para atribuição de pontuação por experiência profissional, conforme as regras do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Procedimento de Heteroidentificação

O edital do concurso estabeleceu a adoção do sistema misto de identificação, compreendendo a autoidentificação e a heteroidentificação, sendo esta última realizada pela análise fenotípica por comissão avaliadora, com base em fotos e documentos enviados pelos candidatos.

A comissão examinadora concluiu que o apelante não possuía características fenotípicas de pessoa negra, tendo registrado, de forma fundamentada, que ele não apresentava traços negróides.

O procedimento realizado pela banca examinadora encontra respaldo no entendimento do STF e do STJ, que consideram legítima a heteroidentificação como mecanismo subsidiário de aferição de pertencimento racial, desde que respeitados os princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa (STF, ADC nº 41/DF; STJ, AgInt no RMS n. 61.579/RS).

O Poder Judiciário não pode substituir a avaliação técnica da banca examinadora quanto à análise fenotípica, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se verifica na espécie.

B. Cômputo de Experiência Profissional

O edital previu a atribuição de 5 pontos para cada 12 meses completos de experiência profissional na área de conhecimento pleiteada, sem mencionar a necessidade de que o período fosse contínuo ou vinculado ao mesmo contrato de trabalho.

O entendimento do juízo de origem, que desconsiderou períodos de 03 meses e 09 meses acumulados pelo apelante em diferentes vínculos, contraria o princípio da vinculação ao edital e viola os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Este egrégio Tribunal de Justiça já entendeu que, na ausência de previsão expressa no edital, é legítimo o cômputo de períodos fracionados para totalizar os 12 meses de experiência exigidos (TJES, Apelação Cível nº 5024906-92.2023.8.08.0024).

Assim, faz jus o apelante à pontuação relativa aos períodos comprovados de experiência profissional, que totalizam 12 meses completos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Reformada a sentença para determinar o cômputo da pontuação referente à experiência profissional fracionada do apelante, mantendo-se, no mais, a improcedência quanto à inclusão na lista de cotistas.

Tese de julgamento
:

O procedimento de heteroidentificação utilizado em concursos públicos é legítimo, desde que baseado em critérios objetivos e respeitados os princípios da dignidade humana, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo da avaliação fenotípica, salvo ilegalidade flagrante.

Na ausência de previsão expressa no edital, é legítimo o cômputo de períodos fracionados de experiência profissional para atingir os 12 meses completos exigidos para pontuação em concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 12.990/2014; Portaria Normativa nº 4/2018; Edital nº 001/2022 (Incaper).
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 41/DF, rel. Min. Roberto Barroso; STJ, AgInt no RMS n. 61.579/RS, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma; TJES, Apelação Cível nº 5024906-92.2023.8.08.0024; TJES, Remessa Necessária Cível nº 5006571-07.2023.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL 5020956-75.2023.8.08.0024

APELANTE: RENAN MARRE BIAZATTI

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
RENAN MARRE BIAZATTI
em razão da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (id. 10064198) afirma o apelante que comprovou a experiência profissional de 24 (vinte e quatro) meses, de modo que os 12 (doze) meses não reconhecidos pela banca examinadora devem ser computados, ainda que fracionados em dois vínculos distintos.

Refuta, ainda, a sua desclassificação como cotista, porquanto se autodeclarou pardo e não negro, sendo a avaliação da comissão examinadora realizada somente por fotografias.

Pois bem.

O autor, aqui apelante, participou do concurso público regido pelo edital nº 001/2022, destinado ao provimento de cargos do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

De início, no que tange à
regularidade da verificação realizada pela comissão avaliadora acerca da condição declarada para concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros, mister destacar o disposto no edital acerca do procedimento respectivo:

7. DA RESERVA DE VAGAS AOS CANDIDATOS NEGROS E INDÍGENAS

(...)

7.3 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato
deverá, no momento do preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição, se declarar negro ou indígena
, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

(...)

7.6 Os candidatos inscritos como negros e indígenas, aprovados neste Concurso Público, serão convocados pelo Instituto AOCP, anteriormente à homologação do resultado final do concurso, para o procedimento de verificação da declaração firmada pelo candidato, com a finalidade de atestar o enquadramento previsto na Lei nº 11.094/2020.
Será analisado o fenótipo de candidato negro (procedimento de heteroidentificação)
e os candidatos que concorrem às vagas de indígenas (avaliação especial), deverão apresentar certidão administrativa emitida pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI). O documento da autodeclaração como pessoa preta ou parda, em conformidade com a Lei nº 11.094/2020, será fornecido pelo Instituto AOCP.

(...)

7.6.6
O Instituto AOCP constituirá uma Banca examinadora para o procedimento de heteroidentificação e/ou avaliação especial com requisitos habilitantes
, conforme determinado pela Portaria Normativa nº 4, de 6 de abril de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
A Banca Examinadora será responsável pela emissão de um parecer conclusivo favorável ou não à declaração do candidato, considerando os aspectos fenotípicos deste
.

(...)

7.8
O procedimento de heteroidentificação e/ou avaliação especial, serão realizados eletronicamente.
O Edital de convocação, onde constarão os prazos e normas para envio da documentação, será publicado oportunamente no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br
.

(...)

7.9 Os candidatos convocados para o Procedimento de Heteroidentificação (candidatos negros)
deverão enviar eletronicamente ao Instituto AOCP as fotos, documentos e vídeo para análise.
Para tanto, os candidatos deverão: a) acessar o link de “Procedimento de Heteroidentificação” disponível no site do Instituto AOCP – www.institutoaocp.org.br;

7.9.6.4
A aferição da Comissão de heteroidentificação quanto à condição de pessoa negra levará em consideração em seu parecer a autodeclaração firmada no conforme o subitem 7.1 e os critérios fenótipos do candidato
.

7.9.6.5 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da análise do procedimento de heteroidentificação.

O certame previu, como se verifica, a adoção do sistema misto de identificação, compreendendo duas formas distintas, quais sejam: a autoidentificação e a heteroidentificação, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido que, conquanto seja respeitada a dignidade pessoal dos candidatos, ambas são aceitáveis do ponto de vista constitucional.

Relembro que a Suprema Corte, ao julgar a ADPF nº 186/DF, validou a política das cotas raciais para o ingresso em instituições públicas de ensino superior, oportunidade em que o Ministro Ricardo Lewandowski, ao se manifestar sobre os critérios supracitados, citou a doutrinadora Daniela Ikawa, nos seguintes termos:

“A identificação deve ocorrer primariamente pelo próprio indivíduo, no intuito de evitar identificações externas voltadas à discriminação negativa e de fortalecer o reconhecimento da diferença. Contudo, tendo em vista o grau mediano de mestiçagem (por fenótipo) e as incertezas por ela geradas – há (...) um grau de consistência entre autoidentificação e identificação por terceiros no patamar de 79% -, essa identificação não precisa ser feita exclusivamente pelo próprio indivíduo.
Para se coibir possíveis fraudes na identificação no que se refere à obtenção de benefícios e no intuito de delinear o direito à redistribuição da forma mais estreita possível (...), alguns mecanismos adicionais podem ser utilizados como:
(1) a elaboração de formulários com múltiplas questões sobre a raça (para se averiguar a coerência da autoclassificação); (2) o requerimento de declarações assinadas; (3) o uso de entrevistas (...); (4)
a exigência de fotos
; e (5)
a formação de comitês posteriores à autoidentificação pelo candidato
. A possibilidade de seleção por comitês é a alternativa mais controversa das apresentadas (...).
Essa classificação pode ser aceita respeitadas as seguintes condições: (a) a classificação pelo comitê deve ser feita posteriormente à autoidentificação do candidato como negro (preto ou pardo), para se coibir a predominância de uma classificação por terceiros; (b) o julgamento deve ser realizado por fenótipo e não por ascendência
;
(c) o grupo de candidatos a concorrer por vagas separadas deve ser composto por todos os que se tiverem classificado por uma banca também (
por foto
ou entrevista) como pardos ou pretos, nas combinações: pardo-pardo, pardo-preto ou preto-preto; (d) o comitê deve ser composto tomando-se em consideração a diversidade de raça, de classe econômica, de orientação sexual e de gênero e deve ter mandatos curtos”.

E, valendo-se das mesmas razões de decidir, no julgamento da ADC nº 41/DF, restou fixada a seguinte tese: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta.
É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”
.

Sob tais premissas, verifico que, no caso concreto, após a autoidentificação, a comissão avaliadora concluiu:

“Avaliador 1 - O candidato do recurso em análise não apresenta traços negróides, como tom de pele, cabelos crespos, lábios salientes que o condicionem a possíveis situação de discriminação ou exclusão em face do racismo estrutural vigente.

Avaliador 2 - O candidato não apresenta os traços negróides tais como: cabelo, boca e nariz.

Avaliador 3 - O candidato em questão não possui fenótipo negroide como: cabelo crespos, nariz e boca salientes.”

(id. 10064164)

Avaliou-se o candidato, portanto, de forma individualizada através de seu fenótipo, que compreende a reunião das características particulares do indivíduo que podem ser visíveis ou detectáveis.

Não obstante o recorrente aponte que a comissão o avaliou como negro e não como pardo, extrai-se da autodeclaração de id. 10064166, firmada pelo recorrente: “
Declaro, através deste documento, que sou negro, da cor Parda, ratificando a informação prestada no ato da inscrição
”, de modo que não vislumbro qualquer irregularidade no ponto, sendo certo que os motivos do indeferimento constam de forma expressa no resultado apresentado pelos membros da comissão.

Da mesma forma, não merece prosperar a tese de impossibilidade de avaliação por meio de fotografias, porquanto legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação.

Como se verifica, o apelante fora avaliado pela comissão, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no exame do mérito administrativo que, a meu sentir, não afronta a lei ou os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Colaciono, por oportuno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA .
CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES STF E STJ. NÃO ENQUADRAMENTO DA CANDIDATA NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS.
PREVISÃO NO EDITAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

IV. O Edital que regula o referido concurso público prevê a adoção do critério de fenotipia (e não do genótipo ou ancestralidade) - ou seja, a manifestação visível das características físicas da pessoa -, para a seleção de candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), estabelecendo que a autodeclaração étnico-racial deve ser aferida por uma Comissão de Verificação, adotando, ainda, o sistema misto de identificação do sistema de cotas raciais, no qual o enquadramento do candidato como negro não é efetuado somente com base na autodeclaração do candidato, mas sim em uma posterior análise por comissão especial, especialmente designada heteroidentificação.

V. Acerca da legalidade da instituição de Comissão Verificadora e da análise dos fenótipos, o STF já decidiu que ́"é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa"
(STF, ADC 41, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 07/05/2018). No mesmo sentido, nesta Corte: STJ, AgInt no RMS 61.406/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/12/2020; (STJ, RMS 62.040/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 27/2/2020.

(...) (AgInt no RMS n. 61.579/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Vê-se, porquanto, que os membros da comissão, à unanimidade, refutaram o enquadramento do recorrente no fenótipo negróide, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

Noutro giro, no que se refere à comprovação de experiência profissional, melhor sorte assiste ao apelante.

Conforme cediço, as regras estabelecidas no edital fazem lei entre as partes, vinculando tanto a administração pública quanto os candidatos. Dessa forma, em atenção aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, a administração deve seguir as regras previstas no instrumento, estando impossibilitada de adotar procedimentos que não foram previamente estabelecidos.

Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital
.” (STJ – AgInt no ARESP 1024837 – Primeira Turma – Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 19/02/2019).

No caso em tela, depreende-se que o edital que rege o certame assim estipulou no item “d” da tabela 14.3 acerca da experiência profissional:

D

Experiência profissional em atividade desenvolvida na função e área de conhecimento pleiteada, (máximo 3 anos).

5 pontos a cada 12 meses completos.

Assim, a cada 12 (doze) meses completos de experiência profissional comprovada devem ser somados 05 (cinco) pontos em favor do candidato, não prevendo o edital que o período de 12 (doze) meses deve ser computado de forma ininterrupta ou no mesmo vínculo/atividade contratual.

Portanto, ao contrário do entendimento firmado pelo juízo
a quo,
não se mostra razoável desconsiderar o período em que o apelante prestou serviços na Universidade Federal de Viçosa (03 meses) e na Faculdade Anhanguera (09 meses), sob o fundamento de que o tempo de serviço não foi acumulado em um único contrato.

Em situações similares envolvendo o mesmo certame, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE AFASTADA – CONCURSO PÚBLICO – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – COMPROVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES COMPLETOS – EDITAL NÃO PREVÊ QUE O PERÍODO SEJA ININTERRUPTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o edital, considerado lei interna do concurso, vincula tanto a Administração como os candidatos participantes. 2.
No caso dos autos, a regra editalícia que prevê a atribuição de pontos a cada 12 meses de experiência profissional não especifica que o período deve ser consecutivo, sendo desarrazoada a desconsideração de períodos menores que, somados, perfazem o total exigido para a respectiva atribuição de pontos.
3. O Poder Judiciário somente poderá intervir em questões relativas a concursos públicos para correção de ilegalidades, como ocorre na espécie, quando da não atribuição dos pontos à apelada, que comprovou o período de experiência profissional. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES. Apelação Cível nº 5024906-92.2023.8.08.0024. Relator: Desembargador JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. 1ª Câmara Cível. Data do julgamento 11/12/2024).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PONTUAÇÃO POR EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. INTERPRETAÇÃO DE EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária em face da sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela candidata, determinou o cômputo da pontuação referente à experiência profissional comprovada no concurso público para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Rural de Laboratório, conforme disposto no Edital n.º 001/2022 do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A impetrante comprovou 19 meses de experiência profissional na Secretaria Estadual de Educação (SEDU), porém, a banca examinadora não contabilizou a pontuação sob a justificativa de que o edital exigiria o mínimo de 12 meses ininterruptos por contrato. (...).
A interpretação da banca examinadora, que condicionou a atribuição de pontos à exigência de 12 meses ininterruptos de trabalho por contrato, não encontra respaldo nas disposições do edital, que prevê apenas o cômputo de pontos a cada 12 meses de experiência, sem especificar a necessidade de continuidade em um único contrato.
O edital de concurso público é a norma vinculante que rege o certame, obrigando tanto a Administração quanto os candidatos a seguir suas disposições de forma estrita, conforme os princípios da legalidade e vinculação ao edital. A exclusão da pontuação pela banca examinadora, com base em interpretação que restringe o cômputo de pontos além do que o edital estabelece, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de controle pelo Poder Judiciário. (...). (TJES. Remessa Necessária Cível nº 5006571-07.2023.8.08.0030. Relator: Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA. 3ª Câmara Cível. Data do julgamento 31/10/2024).

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedente o pedido de cômputo da pontuação referente à experiência profissional comprovada pelo apelante.

Ante a sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais entre as partes, a fim de que cada uma delas seja condenada a pagar honorários advocatícios em 1/3 do equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa. Ainda, deverão o autor e o Instituto AOCP arcar com as custas processuais em idêntica proporção, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC em favor do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)